Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706109-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES AGRAVADO: LEONARDO SILVA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FERNANDO MARTINS LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730215-16.2018.8.07.0001, determinou a conversão em penhora do montante bloqueado, via SISBAJUD, na conta bancária de titularidade do ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica, em breve resumo, que a penhora determinada incidiu sobre valor decorrente de seu décimo terceiro salário. Nesse contexto, alega que a quantia bloqueada é “absolutamente impenhorável”. Assevera, ainda, que a penhora sobre parte do seu salário poderá afetar sua subsistência digna. Tece outras considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade de seu salário. Sem preparo, haja vista a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 147767864 – autos de origem): Muito embora a Caixa Seguros tenha efetuado o pagamento de sua condenação ao mexequente, verifica-se que há um passivo no que se diz respeito ao pagamento de honorários periciais. De fato, tem razão a segunda executada ao alegar que suporta apenas parte da sucumbência, o que corresponde a 30% do valor fixado a título de honorários, nos termos da decisão de ID 54386303. Assim, revogo parcialmente a Sentença de ID 144145828, em seu quinto parágrafo, que passa a ter a seguinte redação: Independentemente do trânsito em julgado e do pagamento das custas porventura existentes, intimo CAIXA SEGUROS a efetuar o pagamento de 30% do valor dos honorários periciais, tal como requerido no ID 147274063, no prazo de 05 (cinco) dias. Com esse pagamento, transfira-se em favor do perito, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos em relação a essa parte. Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração do primeiro executado porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seja porque não há valor constrito superior a 50 salários mínimos, seja porque não se pode considerar honorários advocatícios como prestação alimentícia, os quais não se confundem com verba alimentar. A prestação alimentícia é a decorrente de dívida de alimentos e não de honorários. Diante do exposto, defiro a sua imediata liberação, porquanto demonstrada que o bloqueio do valor de R$ 3.930,74 refere-se a verba salarial e, portanto, impenhorável conforme acima demonstrado. No entanto, o Sr. José Fernando, em sua manifestação imediatamente seguinte aos bloqueios via sisbajud na modalidade reiterada, nada disse a respeito dos outros valores bloqueados, de modo que converto em penhora o valor de R$2.058,07, conforme documento anexo. Intime-se o exequente a indicar seus dados bancários para transferência do valor penhorado via sisbajud e, tendo em vista que o montante não contempla a totalidade da dívida, indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 dias. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pela parte ré, ora agravante, estes foram rejeitados pela decisão de ID 149904573 dos autos de origem. Transcrevo-a: O executado José Fernando opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 147767864 alegando contradição no que se diz respeito à penhora do valor de R$2.058,07 porque, de acordo com ele, são valores oriundos de verba salarial, já reconhecida neste processo como impenhorável. Ocorre que, como detalhado na decisão combatida, houve a concessão de prazo para manifestação do executado quanto à penhora dos valores e a parte impugnou somente o valor de R$ 3.930,74, que fora prontamente liberado nos termos do documento de ID 148363366. Ora, não cabe ao Juiz, de ofício, liberar valores que não são impugnados, tampouco reanalisar requerimentos já apreciados. Além disso, a alegação de que não se manifestou sobre a penhora em razão de mera expectativa de que não haveria bloqueios em conta-salário não se sustenta, inclusive, porque parte do valor penhorado não se encontra no Banco Itaú e, sim, no NU PAGAMENTOS S.A., conforme protocolo sisbajud de ID 148363365. Assim, conheço e rejeito os embargos de ID 149304737. Intime-se o exequente a apresentar seus dados bancários para fins de levantamento do valor penhorado. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No presente caso, verifica-se que o bloqueio via SISBAJUD (ID 147767868 – autos de origem) e que atingiu a quantia total de R$ 5.988,81 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), bloqueou valores na conta corrente em que a parte agravante recebe seu salário. Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. §4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. (destaquei) Acolhida a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, foi determinada a conversão em pagamento da quantia correspondente a R$ 2.058,07 (dois mil, cinquenta e oito reais e sete centavos). Ocorre que, conforme bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, o montante referido acima, o qual permaneceu penhorado, não foi objeto da impugnação à penhora apresentada pelo executado na instância a quo (ID 147767864 – autos de origem). Desse modo, caberia ao agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer ao feito originário, a tempo e modo, as provas nas quais seja possível aferir cabalmente que todo o saldo bancário bloqueado tinha origem exclusiva no recebimento de verba salarial. O ora agravante, apenas na instância recursal, veio a impugnar o restante do montante constrito, ou seja, os R$ 2.058,07 (dois mil, cinquenta e oito reais e sete centavos). Contudo, não há como ser realizado qualquer juízo de valor sobre as alegações apresentadas pelo agravante após a prolação da decisão ora recorrida, haja vista a preclusão ocorrida com a impugnação outrora apresentada na origem. De fato, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.754.132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.800.272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 29/5/2019) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos. (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/02/2014) (destaquei) Nesse contexto, mostra-se incabível a renovação da matéria em instância recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. finalmente, reitero que não se desincumbindo o agravante de demonstrar suas alegações, deixando de carrear ao processo de origem, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, deve ser mantida a penhora determinada. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023 18:12:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador